Tribunal: TCU
Processo: 039.828/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2006, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1870/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1414/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Antônio Gláuber Gonçalves Monteiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Canindé/CE por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2006; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 30 a 32) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado (peça 33) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 10/1/2007, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II) ; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 14/9/2007 (peça 29, p. 65) , data do Parecer/DIPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/PC/2006/PNAE 050161/2007, que tratou da análise da prestação de contas dos recursos repassados ao Município de Canindé/CE, à conta Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2006, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 30, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre a Informação 523/2009/DIAFI/COPRA/ CGCAP/DIFIN/FNDE, de 21/9/2009 (peça 7) , que tratou do Relatório de Demandas Especiais 00206.000526/2007-68, e a Informação 78/2013-DAESP/COPRA/ CGAPC/DIFIN/FNDE, de 21/6/2013 (peça 8) , que tratou da auditoria da Controladoria-Geral da União, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente, e tendo em vista que o intervalo havido entre a emissão do Parecer 137/2013-DAESP/COPRA/DIFIN/ FNDE/MEC (peça 9) , de 16/10/2013 , que concluiu pela desaprovação da Prestação de Contas, e o Termo de Instauração da TCE 159/2023-COTCE/CGREC/ DIFIN/FNDE (peça 1) , de 12/9/2023 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável e de prestar a seguinte informação ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.828/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Glauber Gonçalves Monteiro (XXX.962.153-XX) . 1.2. Entidade: Município de Canindé/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.